Tribunal: TJDFT
Processo: 0015623-26.2009.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0015623-26.2009.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o DF acerca da petição e documentos constantes do id 68608312. Após, conclusos. I. Brasília, 08/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator